Tribunal: TCU
Processo: 028.178/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7968/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando a implementação, pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, da recomendação contida no subitem 1.7.2 do Acórdão 579/2020-TCU-Primeira Câmara , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica/MEC, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 028.178/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.